Tribunal: TJMT
Processo: 1008518-76.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008518-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JAIR SEVERO DOS SANTOS - CPF: 998.575.021-72 (PACIENTE), EDILEUZA SANTOS FREITAS (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO CONDIZ COM AS PECULIARIDADES DA CAUSA – OFENDIDA QUE DECLARA QUE NÃO DESEJA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DO AGENTE – TERMO DE RENÚNCIA FIRMADO NA DELEGACIA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP PARA O FIM ALMEJADO – ORDEM CONCEDIDA.

Revela-se desnecessária a custódia prévia do agente, decretada a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, se ela manifesta a sua intenção em não representar contra ele, conforme consta Termo de Renúncia e sequer requereu medidas protetivas em seu favor, situações que demonstram que ela não se sente ameaçada pelo paciente, e possibilita a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jair Severo dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 8.4.2023, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 13, do CP, em detrimento de sua companheira, cuja segregação foi convertida em preventiva sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e mental da vítima.

Assevera que o decreto prisional padece da existência concreta do requisito legal invocado, uma vez que não se trata de descumprimento de medida protetiva anterior; não houve solicitação de medidas protetivas para este caso; eventual condenação certamente se dará em regime diverso do fechado, devendo prevalecer como regra o direito à liberdade, em razão do princípio da presunção de inocência.

Com essas considerações, pede, liminarmente, a sustação dos efeitos da decisão judicial objurgada, com a concessão da liberdade ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da liminar.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 165074666.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 165502678.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 167603160.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da inexistência de fundamentação concreta da prisão, bem ainda pelo não preenchimento dos requisitos legais que autorizam a medida constritiva, revelando-se cabível, à luz do princípio da proporcionalidade, a aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

A ordem merece ser concedida
.

Da análise dos documentos acostados pela defesa, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática do crime de lesão corporal contra mulher, tipificado no art. 129, § 13, do CP.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por plantonistas da unidade básica de saúde, a fim de averiguar a seguinte situação:

“HAVIA DADO ENTRADA NA UNIDADE DE SAÚDE A VÍTIMA ACIMA QUALIFICADA COM ALGUMAS LESÕES PELO CORPO PROVENIENTE DE UMA AGRESSÃO FÍSICA QUE HAVIA SOFRIDO DE SEU ESPOSO NA RESIDÊNCIA DE AMBOS [...].

A VÍTIMA NOS RELATOU QUE ESTAVAM ALMOÇANDO NA RESIDÊNCIA E AMBOS INGERIRAM BEBIDA ALCOÓLICA, QUE NO PERÍODO NOTURNO O SUSPEITO JÁ BASTANTE EMBRIAGADO JÁ HAVIA IDO SE DEITAR ENQUANTO A VÍTIMA CONVERSAVA COM ALGUNS VISITANTES, FOI QUANDO O SUSPEITO LEVANTOU-SE DE REPENTE E COMEÇOU A AGREDI-LA QUEBRANDO UMA GARRAFA EM SUA CABEÇA. EM SEGUIDA A VÍTIMA CONSEGUIU FUGIR DO MESMO E PEDIR AJUDA NO VIZINHO, QUE A CONDUZIU PARA UNIDADE DE SAÚDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO [...]” – Id. 164940676, p. 22 PDF
.

Consta que, na oportunidade, os agentes policiais também verificaram que o paciente possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto por fato anterior.

Realizada a audiência de custódia e, instado a se manifestar sobre a necessidade da segregação cautelar do paciente, o juízo
a quo
expôs que:

“... a medida de exceção drástica se faz necessária para
resguardar a integridade física e mental da vítima
, ante a gravidade e violência da conduta, praticada em cidade pequena, o que tornaria inevitável o contato do autuado com a vítima, mormente quando o mesmo frequenta reiteradamente o bairro onde reside a vítima.

Não bastasse, frise-se que esta Comarca se encontrar em região de fronteira com o país vizinho, Bolívia, evidenciando o risco de fuga pelo autuado.

Nessa esteira, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo agente, mormente considerando o modus operandi do crime supostamente cometido...”
– Id. 114630969.

Posteriormente, ao revisar a segregação provisória do pretenso beneficiário, consignou a magistrada singular que:

“... Considerando a gravidade concreta dos fatos, o cárcere cautelar se apresenta indispensável para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e
assegurar a integridade física e psicológica da ofendida
.

A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreto do crime, e reiteração das condutas delituosas.

Constato que o histórico criminal anuncia que o flagrado é pessoa contumaz na prática de crimes que envolvem violência doméstica, considerando que cumpre pena nos autos da execução penal n. 0010545-75.2016.8.11.0006, pela prática do crime de homicídio qualificado autos n. 0000871-08.2011.8.11.0052, fatos ocorridos em 03/07/2011, sentença 14/10/2016, com trânsito em julgado para o Ministério Público dia 28/11/2016.

Nestes termos considerando o histórico criminal e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade das agressões, são fundamentos suficientes para manutenção da prisão preventiva.

Ademais, tais fatos demonstram a periculosidade do agente, indicando a possibilidade de reiteração delitiva, inclusive quanto a crimes que envolvem violência doméstica.

Ressalto que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, a concessão de liberdade provisória ao implicado representa óbice à instrução criminal, ante a gravidade dos fatos apurados.

Outrossim, constato que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a assegura a aplicação da lei penal e resguardo da ordem pública e diante da reiteração delitiva, bem como para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima...”
– Id. 164940676, pp. 102-103, PDF.

Não obstante os argumentos supracitados, necessário se faz esclarecer que, segundo o art. 312, inciso III, do CPP:
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher [...]
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
...”.

Partindo dessa premissa e, após consulta ao andamento do processo na origem, verifiquei que o caso não retrata situação de descumprimento de medidas protetivas anteriores.

Além disso, posteriormente à prisão do paciente, a vítima compareceu espontaneamente à delegacia de polícia para declarar que:

“... NÃO DESEJA FAZER MEDIDA PROTETIVA CONTRA O SUSPEITO; QUE NÃO DESEJA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO; QUE NÃO DESEJA QUE SEU MARIDO FIQUE PRESO, POIS, ACREDITA QUE ELE FEZ ISSO POR ESTAR EMBRIAGADO ...”
– Id. 115151847.

Na mesma ocasião, assinou um termo de renúncia, no qual manifestou o desejo de não representar o paciente – Id. 115151848.

É bem verdade que, qualquer lesão corporal, mesmo que leve ou culposa, praticada contra mulher no âmbito das relações domésticas é crime de
ação penal incondicionada
, ou seja, o Ministério Público poderá dar início à ação penal independentemente de representação da vítima [Súmula 542 do STJ].

Contudo, convém assinalar que o fato de a própria ofendida não demonstrar interesse na adoção de medidas protetivas, tampouco de representar criminalmente contra o paciente, por certo, enfraquece a necessidade de imposição do cárcere cautelar neste feito, apresentando-se como devida a aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Por outro lado, a afirmação vaga de risco de fuga pelo fato de a Comarca estar situada em região de fronteira também não justifica a manutenção do decreto prisional do paciente.

Por derradeiro, embora o paciente registre em seu desfavor mandado de prisão em aberto por processo anterior de homicídio tentado, suas nuances e a necessidade de segregação naquele feito deverá ser discutida no processo correspondente, não sendo impeditivo, neste caso, de liberdade.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito, em dissonância do parecer Ministerial,
concedo
a ordem vindicada para substituir a prisão preventiva de
Jair Severo dos Santos
nos autos de n. 1000987-03.2023.8.11.0011, em trâmite na Comarca de Mirassol D’Oeste, por cautelares alternativas consistentes em proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros, proibição de contato por qualquer meio com a ofendida ou seus familiares, obrigação de comparecimento a todos os atos do processo e de atualização de endereço.

Fica, ainda, ressalvada a possibilidade de aplicação de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Oficie-se ao juízo singular para que expeça o competente
alvará de soltura
em favor do paciente, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas,
salvo se estiver preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023